Tribunal: TJDFT
Processo: 0710847-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0710847-53.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO CIENTIFICO DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA - ICESP AGRAVADO: ALFREDO CRUZ JUNIOR RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por INSTITUTO CIENTÍFICO DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA - ICESP contra decisão proferida pelo no juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Pessoa Jurídica no 0705707-35.2020.8.07.0001, determinou: a) expedição de ofício ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF para encaminhar cópia dos relatórios disponíveis envolvendo as empresas executadas; b) arresto de créditos do FIES, atuais e futuros; c) arresto de ativos financeiros mediante bloqueio pelo sistema BACENJUD, até o limite de R$55.000.000,00; c) arresto do imóvel Lote E, da QE 11, do SRIA/Guará, Brasília – DF; e) expedição de ofício para a empresa IUGU determinando a transferência de créditos para conta judicial à disposição do juízo; f) arresto dos direitos aquisitivos do imóvel Apartamento 405, Bloco I, SQS 312 do SHC/Sul e g) bloqueio de alteração/transferência de mantenedoras. Inicia o agravante com breve relato dos fatos, estes já bem conhecidos deste relator, em face dos inúmeros recursos analisados referentes ao caso. Em seguida, passa a discorrer sobre a vida pregressa do agravado e supostas ofensas por ele proferidas a profissionais de educação que nada interfere no julgamento do presente recurso. Quanto aos motivos pelos quais pede a reforma da decisão agravada aduz: 1) a execução já estava garantida com a determinação de penhora de 30% dos créditos do FIES; 2) o agravado teria feito uso de prova ilícita para influir no convencimento do Magistrado, pois "utilizou-se de relatórios que expunham de maneira ilegal a intimidade e a vida privada de uma série de pessoas, sem imaginar, nem por instante sequer a repercussão que sua ação teria no contexto fático" e que, por isso, devem todos os documentos trazidos de maneira ilícita serem extraídos dos autos, devendo o magistrado prolatar nova sentença, baseando, desta vez, somente em provas lícitas; 3) aponta cerceamento de defesa e violação ao princípio da paridade no tratamento das partes (artigo 7o do Código de Processo Civil) nos autos do cumprimento de sentença, "pois, solicitações feitas por Alfredo Cruz sempre foram prontamente atendidas, porém, aquelas feitas pelo executado ICESP sempre foram engavetadas e sequer analisadas". Afirma que "tais ações além de configurarem risco eminente à administração da justiça cerceiam prerrogativas constitucionais, pois, limitam a ampla defesa e o contraditório do agravante." Exemplifica afirmando que "em duas oportunidades [solicitou] que fosse esclarecido o valor dos bloqueios judiciais e também os valores depositados em conta judicial a disposição do Juízo, porém, o magistrado permaneceu inerte, pouco importando-se com as solicitações apresentadas"; 4) aduz que o "agravado teve acesso de maneira ilegal a um relatório elaborado pelo COAF" e retoma o tema da ilicitude da prova. Invoca em seu favor dispositivos da Constituição Federal e Código de Processo Civil. Também ampara seu pedido numa chamada "Teoria Obstativa que pode ser compreendida como o entendimento doutrinário que considera completa e totalmente inadmissíveis provas obtidas por meio ilícito, que, sempre relevante frisar, ocorreu no presente feito, esta corrente deixa busca evidenciar que não importa qual seja a relevância da prova ao processo, sua obtenção ilícita a inutiliza para fins processuais"; 5) também repisa o tema da violação ao contraditório e ampla defesa, haja vista que o Magistrado "em momento algum fomentou a possibilidade de defesa por parte do agravante, ao contrário disso, optou por cercear a sua defesa, pugna-se pela nulidade absoluta da decisão interlocutória". Por fim, "tendo em vista a repercussão financeira que o cumprimento da decisão atacada trará a agravante, pugna-se pela concessão de efeito suspensivo, que vise suspender a execução de todos os contidos (sic) na referida decisão". No mérito, postula "o conhecimento do recurso e o consequente provimento deste para reconhecer a nulidade absoluta da decisão interlocutória atacada". É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que liminarmente pretende o agravante obstar os efeitos da decisão agravada, conforme previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, deve restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso, em análise superficial, própria desse momento processual, não vislumbro a presença de tais requisitos. Como se extrai do relatório acima, a irresignação do agravante centra-se na alegação de cerceamento de defesa e na utilização de prova ilícita para embasar a decisão recorrida. O agravante diz que, nos autos do cumprimento de sentença "por diversas vezes fez solicitações aos Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que sequer foram apreciadas". Trata-se, no entanto, de alegação genérica, pois não indica, especificamente quais teriam sido esses pleitos não apreciados e em que medida prejudicaram sua atuação no feito. Chega a afirmar que, por duas vezes, solicitou ao juízo informações sobre valor dos bloqueios judiciais e em conta judicial, mas o pleito não foi atendido. No entanto, da mesma forma, não esclarece como a ausência dessa informação o prejudica na formulação de sua defesa nestes autos de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Ademais, medidas judiciais ou administrativas quanto à não apreciação de seus pedidos, ou mesmo favorecimento de uma das partes, devem ser suscitadas nos autos onde ocorreram. Também quanto à alegação de utilização de prova ilícita não há maiores esclarecimentos sobre quais seriam os documentos que configurariam essa prova vedada no processo. O agravante limita-se a informar que o "agravado teve acesso de maneira ilegal a um relatório elaborado pelo COAF", sem explicar, no entanto, em que consistiria a ilegalidade na obtenção do documento. Em tais condições, não há como antever a probabilidade do provimento do recurso, razão pela qual o pleiteado efeito suspensivo deve ser indeferido. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO o pedido para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, caso queira, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de maio de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator